Tribunal: STF
Processo: Rcl 12501
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS ENVIADA PELA AUTORIDADE RECLAMADA AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E O JULGADO PARADIGMA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.